Tribunal: TRF3
Processo: 5016689-50.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
392/549)

5016689-50.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016689-50.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANSELMO DA SILVA CABRAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO PEREZ ALVES - SP128753-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos trabalhados sob exposição à eletricidade superior a 250 volts. O INSS alega a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor após o Decreto no 2.172/97, ausência de prévia fonte de custeio e requer o sobrestamento do feito com base no Tema no 1.209 do STF, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e se é possível acolher os embargos com nítido caráter infringente e para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, tendo a controvérsia sido decidida de forma clara e fundamentada.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que adote fundamentos suficientes para sustentar a decisão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa e buscar o reexame do entendimento adotado pelo Tribunal.

A necessidade de prequestionamento não dispensa a demonstração da ocorrência de um dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no julgado quando não se dirigem à omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria for amplamente debatida e decidida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC/1973, art. 535. CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018; STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019; STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016689-50.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO PEREZ ALVES - SP128753-A

APELADO: ANSELMO DA SILVA CABRAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a especialidade do labor exercido sob exposição ao agente nocivo eletricidade em período posterior a 05/03/1997.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que, a partir da edição do Decreto no 2.172/97, a eletricidade foi excluída do rol de agentes nocivos. Requer a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. AGENTE PERIGOSO. EPI. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos de 01/03/1990 a 07/03/2003 e 18/05/2004 a 31/05/2009, em razão da exposição do segurado à eletricidade superior a 250 volts, concedendo-lhe a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento da eletricidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/97, a ausência de prévia fonte de custeio e requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.209 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer como especial o labor com exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/97; (ii) verificar se a ausência de prévia fonte de custeio impede o reconhecimento do tempo especial; e (iii) examinar a pertinência do sobrestamento do processo até o julgamento do Tema no 1.209/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial pela exposição à eletricidade é admitido mesmo após o Decreto no 2.172/97, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.306.113/SC (repetitivo), desde que comprovada a exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a tensões superiores a 250 volts.

A utilização de equipamento de proteção individual (EPI) não afasta, por si só, a especialidade do labor com alta eletricidade, dada a natureza perigosa da atividade, cuja periculosidade persiste mesmo com o uso de equipamentos de proteção.

A ausência de prévia fonte de custeio não obsta o reconhecimento do tempo de serviço especial, pois os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não vinculam o direito do segurado ao recolhimento de contribuições com alíquotas diferenciadas, obrigação esta que incumbe exclusivamente ao empregador.

O sobrestamento do feito não se justifica, pois o Tema no 1.209/STF trata da atividade de vigilante e não abrange a exposição à eletricidade, matéria distinta da discutida nos autos.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do TRF da 3a Região e dos Tribunais Superiores, sendo legítimo o julgamento monocrático com base na Súmula 568/STJ e art. 932 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É possível reconhecer como especial o labor exercido com exposição à eletricidade acima de 250 volts mesmo após o Decreto no 2.172/97, conforme o REsp no 1.306.113/SC.

O uso de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade com alta eletricidade, dada a periculosidade inerente ao agente.

A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo de serviço especial.

O Tema no 1.209/STF não autoriza o sobrestamento de processos que discutem a periculosidade decorrente da eletricidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, arts. 371, 932 e 1.021; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113/SC (Tema Repetitivo); STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, REsp 2082072/RS (Tema 1.090); TRF-3, ApCiv 5001422-80.2017.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.03.2021; TRF-3, AC 0004579-85.2016.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Lúcia Ursaia, j. 07.02.2018. "

Nos embargos de declaração (ID 356694443), o INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento da eletricidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/97, a ausência de prévia fonte de custeio e requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.209 pelo STF.

Requer, ao final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Contrarrazões (ID 358281823).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargosnão constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdãoquando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o queimpede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão.O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido queo que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão:STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie. 9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado.A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência(STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98). (...) 12. Consoantepacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não. (...)” (STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados. O acórdão embargado adotou fundamentação clara e suficiente para o deslinde da controvérsia, amparando-se na tese fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 534, que pacificou o entendimento de que "é possível o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço quando houver exposição ao agente nocivo eletricidade (acima de 250 volts), mesmo após a vigência do Decreto 2.172/1997, uma vez que o rol de agentes e atividades nocivas é meramente exemplificativo".

Ademais, no que tange à inaplicabilidade de precedentes restritivos recentes do C. Supremo Tribunal Federal em relação à periculosidade (Tema 1209), cumpre afastar qualquer pretensão da autarquia nesse sentido. O próprio ministro Alexandre de Moraes, redator do voto vencedor no acórdão em que o C. STF julgou o recurso paradigmático no âmbito do Tema 1209, consignou expressamente que a restrição ali imposta não se estende ao agente eletricidade, nos seguintes termos:

"(...) Por derradeiro, importa ressaltar que a controvérsia em análise se restringe à atividade de vigilância, não se estendendo, de forma automática, a outras situações, como a de trabalhadores expostos a substâncias inflamáveis ou a atividades especiais, como a relacionada à eletricidade. Essa delimitação se dá em estrita conformidade com a questão na qual reconhecida a repercussão geral, a saber: 'Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.'

Assim, o ponto central da discussão é determinar se é possível conceder aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a trabalhadores que comprovem terem sido expostos, durante o serviço de vigilância, a fatores nocivos à saúde ou que expõem a perigo a integridade física, considerando-se o disposto no art. 201, § 1o, da Constituição Federal, antes e depois das alterações promovidas pela EC n. 103/2019 (...)"

Nesse sentido, restou consignado na própria ementa do acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.368.225 do Rio Grande do Sul (Tema 1209):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE TESE PARA O TEMA 1209 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.Precedente no qual se examina o Tema 1209 da repercussão geral: Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

2. No julgamento do Tema 1057 da repercussão geral, o PLENÁRIO desta CORTE aprovou tese de julgamento no sentido de que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal” (RE 1.215.727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 26/9/2019).

3. Os fundamentos alinhados nesse julgado aplicam-se com exatidão para a presente hipótese, pois é insustentável argumentar que os vigilantes se expõem a mais riscos do que os guardas civis municipais.

4. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada no sentido de que a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida às funções em que a periculosidade não é inerente ao oficio.

5. Recurso Extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial.

6. Fixada a seguinte tese ao Tema 1209 da repercussão geral: “A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1o, da Constituição.”

(STF. Plenário. RE 1368225/RS. Por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Flávio Dino, Cármen Lúcia e Edson Fachin (Presidente). Data do Julgamento: 18/02/2026).

Evidencia-se, portanto, que a via declaratória foi eleita com o nítido propósito de promover a rediscussão da matéria já exaustivamente apreciada, o que não se admite nesta sede processual. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou preceitos legais invocados pela parte, quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO. 1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema. 2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil. 3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF). 4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos. 2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968,foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matériajá foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial(e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785). 4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios,de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos(e-STJ, fl. 612). 5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, demera irresignaçãocontra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361). 6.Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea.Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório,justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório,elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.”(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos trabalhados sob exposição à eletricidade superior a 250 volts. O INSS alega a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor após o Decreto no 2.172/97, ausência de prévia fonte de custeio e requer o sobrestamento do feito com base no Tema no 1.209 do STF, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e se é possível acolher os embargos com nítido caráter infringente e para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, tendo a controvérsia sido decidida de forma clara e fundamentada.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que adote fundamentos suficientes para sustentar a decisão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa e buscar o reexame do entendimento adotado pelo Tribunal.

A necessidade de prequestionamento não dispensa a demonstração da ocorrência de um dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no julgado quando não se dirigem à omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria for amplamente debatida e decidida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC/1973, art. 535. CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018; STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019; STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão